Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-82.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-82.2023.8.14.0144

APELANTE: LUIZ ROSA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800399-82.2023.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO/APELANTE: LUIZ ROSA DA COSTA

ADVOGADOS: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO e MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em conta bancária. Ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito. Pessoa idosa e semianalfabeta. Vício de consentimento. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral configurado. Repetição do indébito. Incidência dos juros de mora desde o evento danoso. Honorários majorados. Recurso do banco bradesco s/a desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas por BANCO BRADESCO S/A e LUIZ ROSA DA COSTA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito pelo autor; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; e (iii) definir o termo inicial dos juros de mora e a forma de restituição dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

O banco não comprovou a contratação válida do cartão de crédito pelo autor, limitando-se a apresentar um áudio de ligação telefônica editado, sem conteúdo integral, o que compromete a demonstração da anuência livre e informada do consumidor.

4.

O autor é idoso e semianalfabeto, condição que exige atenção redobrada do fornecedor quanto à clareza e transparência das informações prestadas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de tais cuidados configura falha na prestação do serviço e vicia o consentimento.

5.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo sua responsabilidade objetiva nos casos de falha na prestação do serviço.

6.

A cobrança indevida de tarifas bancárias sem a devida contratação caracteriza lesão ao direito da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, observando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, razão pela qual deve ser mantido.

8.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação dos efeitos do entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS, devendo a devolução ocorrer na forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data.

9.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais devem contar a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil.

10.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso do BANCO BRADESCO S/A desprovido.

12.

Recurso de LUIZ ROSA DA COSTA parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora no evento danoso e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito por pessoa idosa e semianalfabeta configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento, ensejando a nulidade da cobrança e a devolução dos valores descontados. 2. A cobrança indevida reiterada configura dano moral indenizável, especialmente quando praticada contra consumidor hipervulnerável, devendo ser arbitrada em valor razoável e proporcional ao dano. 3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS. 4. Os juros moratórios sobre os danos materiais e morais incidem a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil. 5. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação em razão do trabalho adicional na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, arts. 138, 171, II, e 398; CDC, arts. 6º, III, e 51, XV; Resolução BACEN nº 3.694/2009; Súmulas 297, 362 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/12/2001.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A. e LUIZ ROSA DA COSTA
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA (PJe ID 20382950) que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
, ajuizada por
LUIZ ROSA DA COSTA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“Os documentos de ID n. 101109675 apresentados pela parte autora, por sua vez, demonstram a realização dos descontos referentes ao contrato ora impugnado vinculado ao requerido. Todavia, como já mencionado, não foi comprovado pela parte requerida a realização do referido contrato, considerando que a contestação de ID n. 111674261 não foi acompanhada por qualquer documento. Malgrado a parte requerida defenda a contratação via telefone, o áudio trazido à colação com a contestação ofertada pela ré, demonstra o contato estabelecido com o autor, culminando com a suposta aquiescência à oferta do seguro de vida em questão. No entanto, concluir-se, para além de qualquer dúvida, que a aquiescência manifestada pelo autor pessoa idosa e semianalfabeta, exige informações precisas, claras, com um vocabulário acessível ao entendimento pleno do consumidor. Como se sabe, é dever do fornecedor informar sobre os serviços oferecidos no mercado de consumo de forma clara sobre suas características, a fim de possibilitar ao consumidor a escolha entre realizar ou não a contratação. Conforme preceitua SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.88) "só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem-informado e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida". Na espécie, o que se extrai do áudio trazido à colação - diga-se de passagem editado, por não refletir a conversa na íntegra, desde o início é a tradução de uma anuência irrefletida, lograda sob a pressão de técnicas agressivas de marketing, particularmente focadas na exploração da situação de hipervulnerabilidade de idosos de pouca ou nenhuma instrução, cuja manifestação volitiva é captada de forma claramente viciada, manipulada, induzida por expediente malicioso que já ganhou a mídia televisiva, mostrando golpes aplicados em idosos por parte de seguradoras e instituições financeiras. Abre-se aqui um parêntese para chamar a atenção, de um fato que ocorre quando do oferecimento de um produto ou serviço através de operadora do telemarketing. Refiro-me, a aceleração do ritmo da exposição feita pela telefonista/operadora, concluindo com o pedido para que o consumidor, informe sobre a questão da autorização do débito em conta corrente do prêmio mensal, a ponto de ser praticamente incompreensível. Assim tem-se que não obstante as razões do réu, friso que os bancos auferem vultosos lucros às custas dos clientes que logram captar, não sendo demais se afirmar a excelência que deve pautar os serviços alcançados, tendo faltado diligência ao réu, a fim de evitar a ilicitude debatida nos autos.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de tarifa de cartão de crédito com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos; CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, sendo que os descontos realizados após março/2021 serão restituídos em dobro, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; CONFIRMO a tutela de urgência ID n. 101284175. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado (PJe ID 20382951). Ao final, requer:

“1. Requer seja julgada IMPROCEDENTE a ação; 2. Ainda, subsidiariamente, caso esse não seja ainda o entendimento desse Tribunal: 3. Requer sejam excluídos os danos morais, ou na sua permanência, que seja minorada a condenação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, requer que a correção monetária, bem como a incidência dos juros, seja fixada a partir do arbitramento, conforme preconizado na Súmula 362 do STJ 4. Requer seja excluída a condenação em danos materiais. Todavia, com base no princípio da eventualidade, caso V. Exa. assim não entenda, e a condenação em danos materiais seja mantida, o que não se acredita, deverá ser limitada aos valores efetivamente comprovados nos autos.
”.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (PJe ID 20382961).

A requerente/apelante interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária majoração da indenização por danos morais, que a restituição ocorra de forma dobrada e que a dará dos juros moratórios dos danos morais e materiais conte a partir do evento danoso (PJe ID 20382956).

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária(PJe ID

20382960).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Da apelação do Bando Bradesco S/A.

A instituição bancária apelante pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais, tendo em vista que o contrato foi devidamente formalizado entre as partes.

A controvérsia recursal centra-se na ausência de comprovação da efetiva contratação do serviço de cartão de crédito.

A instrução probatória confirma as alegações expostas na petição inicial.

Na contestação, a instituição financeira, embora sustente que a cobrança da tarifa decorre de previsão contratual, não juntou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito. Limitou-se a apresentar uma gravação telefônica, onde encontra-se o suposto aceite da parte autora.

No mais, observo que o apelado é idoso e analfabeto, sendo necessário seguir os ditames legais para a contratação com partes hipervulnerável.

Diante disso, deve prevalecer a tese autoral de que, houve cobrança indevida de anuidade referente a um cartão de crédito jamais contratado ou autorizado pelo correntista, caracterizando manifesta falha na prestação do serviço bancário. Assim, considerando que não foi acostado aos autos o suposto Termo de Adesão ao Cartão de Crédito devidamente firmado entre as partes, tampouco a presença da utilização do cartão de crédito nos extratos apresentados, inexiste fundamento para a legalidade dos descontos efetuados a título de anuidade.

No que tange aos danos morais, de pronto, adianto que assiste razão a apelante.

Pois bem, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa, beneficiária da previdência e viu lhe ser descontado valor referente serviço que lhe fora oferecido e firmado de forma não conveniente aos seus interesses, causando danos ao planejamento financeiro e familiar, e denotando, ainda, a má-fé dos prepostos do Banco réu.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, mantenho o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano

moral, por entender razoável, posto que não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Da apelação do autor Luiz Rosa da Costa

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Acerca do pleito de majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas e diante do explanado, entendo pela manutenção do valor arbitrado em primeiro grau.

No que pese, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples, e caso haja descontos posteriores a 30/03/2021 que ocorra na forma dobrada. Portanto, irretocável a sentença neste particular.

Noutro norte,
assiste razão a apelante quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios incidentes nos danos materiais e morais
, uma vez que, com esteio nos ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, incidem juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto).

Ademais, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO S/A
:

NEGO-LHE PROVIMENTO
;

Relativo a apelação do autor
LUIZ ROSA DA COSTA
:
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para definir a incidência dos
juros de mora relativos à repetição do indébito e aos danos morais e materiais
de 1% ao mês,
a contar do evento danoso
(data do primeiro desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e

majorar
os honorários de sucumbência
para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025